Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718497-57.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jean Carlo Copetti Sharon Breckenfeld Pimentel Copetti Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jean Carlo Copetti e por Sharon Breckenfeld Pimentel Copetti contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes (Id. 55156917). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator